Tribunal: TJDFT
Processo: 0000861-20.2019.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM DE AUMENTO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 1/8 DO INTERVALO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE AGRAVAMENTO DA PENA POR FORÇA DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional.
2. Fixa-se o recrudescimento da pena-base na razão de 1/8 (um oitavo) sobre o resultado da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas em abstrato ao tipo a cada circunstância judicial desfavorável, por se tratar de critério que é amplamente aceito pela jurisprudência do TJDFT.
3. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o acusado é multirreincidente.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência admite e reputa idônea a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em face da multirreincidência do réu.
5. A condução de veículo automotor sob efeito de álcool e por motorista sem habilitação importa a incidência da agravante genérica do artigo 298, inciso III, do CTB.